Tribunal: TJSP
Processo: 0009157-77.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios c.c. cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Correta aplicação da cláusula contratual 6.9, hipótese 5, sendo devidos honorários contratuais no percentual de 5% do valor do acordo (5% de R$ 90.000,00 = R$ 4.500,00). O serviço prestado até a revogação do mandato (agosto/2019) deve ser proporcionalmente remunerado, sob

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios c.c. cobrança. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Correta aplicação da cláusula contratual 6.9, hipótese 5, sendo devidos honorários contratuais no percentual de 5% do valor do acordo (5% de R$ 90.000,00 = R$ 4.500,00). O serviço prestado até a revogação do mandato (agosto/2019) deve ser proporcionalmente remunerado, sob pena de enriquecimento ilícito. Não há falar em falta de êxito, para fins de remuneração, se a própria destituição do advogado impede a obtenção do referido êxito. Precedente. Consectários legais. Adoção do laudo pericial. Correção monetária e juros moratórios, sobre os honorários contratuais, que incidem da homologação do acordo no proc. 0313503-98.2016.8.24.0005 (março/2021), ocorrida durante o presente feito e após a revogação do mandato (agosto/2019). Índice de atualização que observará os arts. 389 e 406, ambos do CC/02, com redação dada pela Lei no. 14.905/2024, plenamente vigentes. Precedente. Pretensão indenizatória realmente improcedente. Não se desconhece a orientação jurisprudencial do C. STJ, segundo a qual o antigo patrono pode pleitear indenização por honorários advocatícios de sucumbência contra o ex-cliente na hipótese de revogação do mandato. Precedente. Contudo, nos termos do art. 493 do CPC/15, é imperioso considerar que o acordo homologado no proc. 0313503-98.2016.8.24.0005, no valor de R$ 90.000,00, convencionou o pagamento de honorários sucumbenciais de R$ 9.000,00, sendo metade deles em favor do advogado ora postulante, valor já depositado naquele Juízo e disponível para levantamento mediante simples requerimento. Sucumbência recíproca das partes. Mantida a repartição proporcional das custas/despesas processuais (80%-20%), que abrange, igualmente, o valor dos honorários periciais. Apenas a verba honorária advocatícia sucumbencial, originalmente arbitrada por equidade (R$ 5.000,00), mostrou-se excessiva e passível de redução para 12% do valor da pretensão indenizatória julgada improcedente (R$ 4.500,00). Sentença reformada em parte, para: 1) fixar o termo inicial dos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), sobre os honorários contratuais, na data da homologação do acordo no proc. 0313503-98.2016.8.24.0005 (março/2021); 2) adequar o índice de atualização aos arts. 389 e 406, ambos do CC/02, com redação dada pela Lei no. 14.905/2024, plenamente vigentes; e 3) reduzir a verba honorária advocatícia sucumbencial, originalmente arbitrada por equidade (R$ 5.000,00), para 12% do valor da pretensão indenizatória julgada improcedente (R$ 4.500,00). Apelações parcialmente providas.